Tribunal: TJMT
Processo: 1052744-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052744-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIELI ALVARENGA DA SILVA - CPF: 052.500.071-20 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DO GRAU DE LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Recurso de Apelação da parte autora para reconhecer o interesse de agir e apurou o valor de indenização do seguro obrigatório DPVAT devido.

A embargante aponta equívoco quanto ao valor da condenação, uma vez que o valor definido no acórdão para lesão no quadril é diverso do percentual definido pela tabela, e por consequência, pede a redução do montante devido.

Manifestação da embargada no Id. 117730960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta equívoco quanto ao valor da condenação, uma vez que o valor definido no acórdão para lesão no quadril é diverso do percentual definido pela tabela, e por consequência, pede a redução do montante devido.

De fato, foi mencionado no acórdão que ‘
Já para “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”, a Tabela indica 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, e, conforme graduação do laudo médico, o autor faz jus a 25 % desse valor, ou seja, R$ 2.362,50. Somadas, as indenizações atingem R$ 4.725,00.
’.

Contudo, para a referida lesão a Tabela indica o percentual de 25% e não 70% como foi definido no aresto.

Cabe então alterar o
decisum
nesse ponto, fazendo-se constar que
para “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”, a Tabela indica 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, e, conforme graduação do laudo médico, o autor faz jus a 25 % desse valor, ou seja,
R$ 843,75
.

Portanto, somadas, as indenizações atingem
R$ 3.206,25.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reduzir o quantum indenizatório de R$
R$ 4.725,00 para R$ 3.206,25.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022